Tribunal: TJDFT
Processo: 0730435-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730435-14.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: RAIMUNDO LIBERATO CARLOS QUATORZE, VISAO PAINEIS E LUMINOSOS LTDA - EPP AGRAVADOS: GERALDO MUNITOR GUIMARAES CARDOSO, CARDOSO &amp; CARDOSO PAINEIS LTDA - ME DESPACHO VISÃO PAINÉIS E LUMINOSOS LTDA e OUTRO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Afirmam, ainda, que o tema discutido foi prequestionado, aduzindo a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026